Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. TEMA 1033. STJ. SUSPENSÃO APENAS DE RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RESP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de suspender o processo e para prequestionamento.
2. A determinação de suspensão relativa à afetação dos Resp. 1801615/SP e Resp. 1774204/RS (Tema 1033) abrange tão somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. 2.1. Essa determinação não se aplica ao caso dos autos posto que ainda não chegou o momento processual para a interposição do recurso especial. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.